Tribunal: TJMT
Processo: 1003263-61.2016.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003263-61.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALMIR DA SILVA DECIDIDO - CPF: 605.131.153-07 (APELANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ISMAEL CORREIA EVARISTO - CPF: 966.358.861-68 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA DECIDIDO - CPF: 605.131.153-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – OCORRÊNCIA –
EVENTO DANOSO DIVERSO DO EXPOSTO NA INICIAL – CAUSAS DE PEDIR DIVERSAS – SENTENÇA QUE ANALISOU AMBAS AS CAUSAS DE PEDIR –
RECURSO PROVIDO.

O princípio processual da congruência ou adstrição se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma
extra,
ultra

ou
infra petita.

É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Tem-se que a fração da sentença se demonstrou
extra petita
,
quando a parcela da providência jurisdicional deferida foi diversa da que foi postulada, já que o juiz condenou o Apelante em razão de evento danoso alheio ao invocado pelo Apelado.

“
o pedido é o que se extrai da interpretação lógico-sistemática das razões recursais”. (AgRg no REsp 1168551/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Sorriso
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4 Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.
1003263-61.2016.811.0040
, proposta por
Valmir da Silva Decidido
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte requerida ao
pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, pela demora na realização do procedimento cirúrgico de retirada do objeto metálico do seio da face do autor; e a quantia de R$223,40, a título de danos materiais, correspondente aos gastos com medicamentos do período de 09/2015 a 06/2016; e diante da sucumbência reciproca, condenou a parte autora ao pagamento correspondente a 50% das custas processuais e o requerido aos outros 50%, o qual ficará isento, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001; bem como ao pagamento proporcional dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de R$5.000,00, dos quais caberá a parte autora o pagamento de 50% e, o restante, isto é, 50%, ao réu.

Nas razões de recurso, o Apelante alega que o julgamento se deu de forma
extra petita
, sob o argumento de que a Parte
Autora entrou com a ação visando a sua indenização por suposta falha de atendimento de serviço público de saúde, praticada
in thesis
por agente público da Apelante, mas que não restou demonstrado durante o deslinde processual.

Alega, contudo, que o magistrado
a quo
entendeu pela procedência parcial do pedido, indenizando o Autor moralmente pela demora no atendimento de ordem judicial proferida nos autos do processo n. 353-78.2016.811.0040, que consistia, em síntese, na disponibilização de cirurgia para retirada de objeto metálico (causa de pedir diversa).

Argumenta que em nenhum momento o Apelado buscou sua indenização pela suposta demora do atendimento do comando judicial exarado nos autos do processo n. 353-78.2016.811.0040, e sim pela suposta falha de atendimento que teria sido realizada por preposto da Administração Pública Municipal, requerendo a anulação da sentença.

Pugna que o Apelado seja condenado por litigância de má-fé em valor não inferior a 1 (um) salário-mínimo, argumentando que este tentou onerar os cofres públicos com o pagamento de danos emergentes de sua conta na farmácia, em que mais de 80% (oitenta por cento) dos itens comprados não são medicamentos ou possuem qualquer relação com à lide, conforme Id. 4161050, alterando a verdade dos fatos.

Subsidiariamente, caso entenda pela falha na prestação de serviço do ente público, defende que, a alegada demora no atendimento do comando judicial não caracteriza o dano moral, sendo mero aborrecimento, não devendo ensejar indenização por danos morais, ou que o valor seja minorado ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como forma de melhor observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

O Apelado juntou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.2045155).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020